Tribunal: TJSP
Processo: 1006758-10.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Ação de reparação por danos morais e materiais. Parcial procedência para condenar a vendedora em lucros cessantes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade decorrente de circunstâncias imprevisíveis como falta de mão-de-obra. Entrave previsível e inerente à atividade

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega da obra. Ação de reparação por danos morais e materiais. Parcial procedência para condenar a vendedora em lucros cessantes.

RECURSO DA PROMITENTE VENDEDORA

Atraso na entrega. Alegada excludente de responsabilidade decorrente de circunstâncias imprevisíveis como falta de mão-de-obra. Entrave previsível e inerente à atividade desenvolvida. Justificativas que encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário comprador. Dicção da Súmula no 161 deste E. Tribunal. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Preceptivo do artigo 927, parágrafo único, do CC e dos artigos 12 e 14 do CDC. Dever de indenizar mantido.

Termo inicial e final de incidência dos lucros cessantes. Fixação escorreita. Exegese da Súmula no 160 deste E. TJSP. Data de expedição de "habite-se" que não coincidiu com a pronta disponibilização do bem, ainda que computados os 180 dias adicionais, conforme autoriza a Súmula no 164 desta Corte. Fixação mantida.

RECURSO DOS PROMITENTES COMPRADORES

Restituição do IPTU. Cabimento. Obrigação propter rem. Valores pagos antes da imissão dos autores na posse do bem que devem ser ressarcidos.

Danos morais. Inexistência. O mero inadimplemento contratual não acarreta, de per si, danos morais. Ausência de malferição à honra ou à personalidade do contratante. Mero dissabor cotidiano. Atraso de seis meses na entrega que não é capaz de impingir grandes abalos psíquicos ao comprador.

Apelo da ré DESPROVIDO e dos autores PARCIALMENTE PROVIDO.